Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRECESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUTUAÇÃO PELO GDF. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMERCIAL DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA NO BEM APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. "3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. ( )" (Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. É obrigação do locador entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, garantir, durante o tempo da locação, o seu uso pacífico e manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, incisos I, II, III e IV da Lei n. 8.245/91). Por outro lado, o locatário é obrigado, dentre outros, a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação no prazo estipulado (art. 23, inciso I da Lei n. 8.245/91). No caso, embora a locadora (apelada) tenha descumprido o seu dever de entregar o imóvel em condições de exercer atividade comercial, o que ensejou a inexigibilidade do pagamento dos aluguéis entre 27.11.2021 e 29.01.2022, é certo que os apelantes/locatários devem arcar com o pagamento dos aluguéis devidos após 29/01/2022 porque optaram por permanecer no imóvel após serem notificados pelo GDF do indeferimento do pedido de regularização do bem para utilização para o desiderato comercial. Em outras palavras, a permanência dos apelantes no imóvel após ciência inequívoca da impossibilidade de sua utilização para o fim contratado impõe o pagamento dos aluguéis acordados sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e não provido.